Tribunal: TJDFT
Processo: 0743321-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. RELATOR. PREVENÇÃO. AFASTADA. ARTIGO 85, § ÚNICO DO RITJDFT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE NA ORIGEM. AUSÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. INEXIGIBILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. DÍVIDA INEXISTENTE. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO.
1. “Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava” (RITJDFT, art. 85, § único).
2. O exame, em sede de agravo de instrumento, de teses que não foram analisadas na primeira instância constitui supressão de instância.
3. A exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de inexigibilidade do título quando a prova estiver constituída e, por conseguinte, não houver necessidade de dilação probatória. Precedente do STJ.
4. O CPC, art. 525, III, permite ao executado alegar a inexigibilidade da obrigação, razão pela qual a questão pode ser debatida em sede de execução, sem que a parte precise ajuizar ação rescisória para discutir o título executivo.
5. A ausência de circulação das cártulas afasta o princípio da autonomia, motivo pelo qual os efeitos da rescisão do contrato que ensejou a emissão dos cheques são aplicáveis na análise da exigibilidade do título que, por sua vez, fundamentam o cumprimento de sentença.
6. É cabível a condenação em honorários sucumbenciais quando o acolhimento de exceção de pré-executividade resultar em extinção, total ou parcial, da execução. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.